Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002601-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0006-70 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), HUGO RODRIGUES FILHO - CPF: 507.677.711-68 (AGRAVADO), KAMILA SOUZA LIMA - CPF: 711.154.121-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO

Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1137 DO STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento em execução de título extrajudicial que tramita há dezoito anos sem satisfação do crédito. O exequente comprovou o esgotamento de diligências típicas e a existência de sinais exteriores de riqueza do devedor, como viagens internacionais de luxo e fraude imobiliária, postulando a adoção de medidas coercitivas atípicas e expedição de ofícios investigatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do acórdão à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137; (ii) analisar o cabimento de medidas indutivas e coercitivas, como suspensão de passaporte e cartões de crédito, diante de indícios de ocultação de bens; e (iii) determinar a viabilidade de expedição de ofícios ao INSS e Banco Central para investigação patrimonial sob sigilo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra o poder-dever do magistrado de assegurar a efetividade da jurisdição executiva, entendimento validado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941, ao afastar a tese de violação abstrata a direitos fundamentais.

4. Segundo o Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de meios atípicos é legítima quando demonstrada a subsidiariedade e a adequação da medida, requisitos atendidos pelo exequente após dezoito anos de buscas infrutíferas pelos sistemas eletrônicos ordinários.

5. A ostentação de padrão de vida luxuoso, evidenciada por viagens internacionais recentes e uso de patrimônio em nome de terceiros, aliada à prática de fraude em matrícula imobiliária, autoriza a presunção de insolvência voluntária e justifica a restrição temporária de direitos como medida necessária à satisfação do crédito.

6. A expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições financeiras para localização de ativos constitui diligência investigatória típica e indispensável, dada a impossibilidade de obtenção direta dos dados protegidos por sigilo pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento: "1. Atendidos os requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade e indícios de ocultação patrimonial fixados no Tema 1137 do STJ, é cabível a suspensão de passaporte e cartões de crédito do devedor. 2. A requisição judicial de informações protegidas por sigilo bancário ou previdenciário constitui meio investigativo típico necessário à cooperação processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 139, IV, e 1.030, II;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1137; STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.02.2023;

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005607-58.2007.8.11.0004, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consubstanciadas na suspensão do passaporte e dos cartões de crédito do executado, HUGO RODRIGUES FILHO, bem como indeferiu a expedição de ofícios ao INSS e ao Banco Central para fins de investigação patrimonial.

O recurso de agravo de instrumento foi julgado, por unanimidade, desproveu o recurso, sob o fundamento de que tais medidas seriam desproporcionais e violariam a dignidade da pessoa humana, além de entender que as diligências investigativas caberiam exclusivamente à parte exequente. Irresignada, a parte agravante interpôs Recurso Especial, alegando violação aos artigos 139, IV, e 798 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em observância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para eventual juízo de retratação, diante da fixação da tese jurídica pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1137.

No ínterim, a exequente reforçou o acervo probatório, demonstrando que a execução perdura por dezoito anos sem sucesso, apesar do esgotamento de todos os meios típicos de busca de bens. Trouxe aos autos evidências de ostentação de riqueza pelo devedor em redes sociais, incluindo viagens internacionais recentes aos Estados Unidos da América e posse de vultoso patrimônio móvel e imóvel em nome de terceiros, contrastando com a insolvência processual. Ressaltou, ainda, a existência de fraude documental em matrícula imobiliária e ação penal em curso contra o agravado.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, mantendo-se inerte quanto à pretensão recursal e aos indícios de ocultação patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente reexame decorre do comando da Vice-Presidência desta Corte, fundado na sistemática dos recursos repetitivos.

O objeto central é a adequação do acórdão local à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137, que baliza a utilização de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Verificada a divergência entre o entendimento anteriormente adotado por esta Câmara e a orientação vinculante da Corte Superior, impõe-se o exercício do juízo de retratação para harmonizar a prestação jurisdicional com a segurança jurídica e a efetividade do processo.

A análise
dos autos
revela que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, buscando-se a satisfação do crédito de forma célere e eficaz.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da atipicidade das medidas executivas,
autorizando
ao magistrado um poder-dever de adotar providências indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive em obrigações pecuniárias. Esta autorização
foi

confirmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941, que declarou a constitucionalidade do dispositivo, afastando a tese de que tais medidas violariam, em abstrato, direitos fundamentais como a liberdade de locomoção ou a dignidade da pessoa humana.

No julgamento do Tema 1137, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro requisitos cumulativos para a adoção de meios atípicos: a observância dos princípios da efetividade e menor onerosidade; o caráter subsidiário da medida; a fundamentação adequada às especificidades do caso; e o respeito ao contraditório e à proporcionalidade.

A aplica
ção

deste
precedente,
tem
o escopo
de
impedir que o processo executivo se torne
meio
d
os
devedores
ocultarem seu patrimônio e frustrarem a satisfação do crédito
, embora possuidores de sinais exteriores de riqueza.
A corroborar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação do crédito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens .3. No caso em debate, em que pese a alegação de esgotamento dos meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito e de suspeita de ocultação de renda, as instâncias de origem vedaram, em abstrato, a adoção de qualquer meio coercitivo indireto, de modo que deve ser determinado o retorno dos autos à origem para o Tribunal de origem proferir novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte.4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1830416 RJ 2019/0231756-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

Conforme documentado nos autos, a
presente
execução tramita há dezoito anos sem qualquer adimplemento, evidenciando o exaurimento dos meios típicos de satisfação do crédito. As consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERP e INFOJUD restaram negativas, assim como as diligências extrajudiciais conduzidas pela credora. Este cenário demonstra de forma inequívoca o preenchimento do requisito da subsidiariedade.

A análise das provas
demonstra
contradição entre a insolvência declarada nos autos e a realidade fática vivenciada pelo agravado.
Isto porque
o devedor ostenta alto padrão
de vida, realizando viagens de luxo para destinos internacionais, como Nova Iorque e Los Angeles, inclusive com registros fotográficos em locais de alto custo em dezembro de 2024. Adicionalmente, as postagens em redes sociais evidenciam o uso e gozo de fazendas, caminhonetes e maquinário agrícola, bens que, embora não localizados em seu nome nos registros oficiais, servem ao seu proveito econômico.

A gravidade do comportamento do executado é acentuada pela prova de fraude em matrícula imobiliária, utilizada para simular garantias hipotecárias inexistentes, o que inclusive ensejou a deflagração de ação penal específica. Tal conduta ultrapassa o mero inadimplemento e ingressa na esfera da má-fé processual e do ato atentatório à dignidade da justiça. Considerando que o devedor, embora intimado, não ofereceu qualquer justificativa ou contraprova para os sinais de riqueza apresentados, opera-se a presunção de que a inadimplência é voluntária.

Portanto,
a dignidade da pessoa humana não pode servir de escudo para o comportamento desonesto do devedor contumaz. A proporcionalidade exige que
a restrição
impost
a
ao executado com a suspensão de seu passaporte e cartões de crédito seja
ponderada
com o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva.

No caso concreto, a restrição ao direito de realizar viagens internacionais e de contrair novas dívidas por meio de crédito plástico
se
revela medida adequada e necessária para induzir o devedor ao pagamento ou à apresentação de bens, sem que isso configure punição corporal ou restrição absoluta de subsistência.
A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 17 ANOS – NÃO INDICAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA DE OUTRO MEIO MENOS GRAVOSO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CNH E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DO PASSAPORTE E DOS CARTÃOS DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da ADI no 5.941, declarou a constitucionalidade de medidas como a apreensão da carteira de habilitação e de passaporte, assim como a proibição de participar em concursos públicos e licitações, a fim de garantir a eficácia da execução da dívida.

Assim, não se verifica ilícito na determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de mais de 17 anos, sem a indicação, por parte do devedor, de outro meio menos gravoso da satisfação do crédito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, já que a parte pode se utilizar de outros meios para se locomover.

Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte
devedora .
Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de um direito
fundamental.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217822920248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

No que tange ao indeferimento da expedição de ofícios ao INSS e ao Banco Central, observa-se que o acórdão anterior incorreu em erro ao classificar tais pedidos como medidas atípicas.

Na realidade, trata-se de providências investigatórias típicas, voltadas à localização de ativos ou vínculos empregatícios que possam suportar a penhora de rendimentos, respeitados os limites legais.
A
proteção de dados e do sigilo bancário conduz à conclusão de que tais informações são inacessíveis à parte por meios estritamente extrajudiciais, sendo indispensável a intervenção do juízo.
Neste sentido:

AGRAVANTE (S): COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO AGRAVADO (S): OSVALDO ARANTES DRUM EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AMPLIAÇÃO DOS MEIOS
EXECUTIVOS.
POSSIBILIDADE. CONSULTA AO RIF/COAF. INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL .
I. CASO EM EXAME
-
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, deferiu levantamento de valores via SISBAJUD e indisponibilidade via CNIB, mas indeferiu os demais pedidos de pesquisas patrimoniais e expedição de ofícios formulados pela exequente, ao fundamento de ausência de efetividade das medidas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2 .
A questão em discussão consiste em saber se, diante da frustração das diligências ordinárias de localização de bens, é cabível a ampliação dos meios executivos mediante realização de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos e expedição de ofícios a entidades diversas, bem como se é admissível a consulta ao RIF/COAF em execução civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
-
3. A execução civil orienta-se pelo princípio da efetividade, cabendo ao magistrado adotar medidas necessárias à satisfação do crédito, nos termos dos
arts
.
4o, 6o e 139, IV, do CPC.

4. Demonstrado o insucesso das diligências tradicionais, é legítima a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas PDPJ, INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, por se
tratarem
de instrumentos informativos e investigativos úteis à localização de patrimônio, vínculos empregatícios, dados previdenciários e cadastrais do executado.

5.
A circunstância de tais pesquisas poderem revelar verbas de natureza alimentar não impede sua realização, pois a atividade investigativa não se confunde com a constrição patrimonial, a qual dependerá de análise concreta à luz do art. 833 do CPC.

6. Também é admissível a expedição de ofícios à ONR/SERP, CETIP, CNSEG e CCS, quando frustradas as diligências patrimoniais ordinárias, por serem medidas potencialmente aptas à localização de ativos mobiliários, securitários, seguros, consórcios, previdência privada e outras informações patrimoniais úteis à satisfação do
crédito.

7. Inadmissível, contudo, a consulta ao RIF/COAF, por não se prestar à pesquisa patrimonial em execução civil, mas
à atividade de inteligência financeira voltada à prevenção e repressão de ilícitos específicos.

8. Quanto à CNIB, não há reforma a promover, por se tratar de providência já deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
-
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Frustradas as diligências ordinárias de localização de bens, é cabível, em execução civil, a ampliação dos meios executivos mediante pesquisas patrimoniais pelos sistemas PDPJ, INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como pela expedição de ofícios à ONR/SERP, CETIP, CNSEG e CCS, sendo inadmissível, contudo, a consulta ao RIF/
COAF .
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o, 139, IV, 300, 833 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAI
n .o
1033994-48.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03 .12.2025; TJ-MT, RAI n.o 1030635-90.2025 .8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes (JD Convocado), 1a Câmara de Direito Privado,
j .
21.10.2025; STJ, REsp n.o 2 .115.288/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, decisão monocrática,
j .
18.06.2024; TJ-MT, AI n.o 1018118-24 .2023.8.11.0000,
Rel
.
Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06.02 .2024; TJ-MT, AI n.o 1005030-45.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado,
j .
10.06.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10080666120268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2026)
.

O indeferimento de tal medida, que visa
auxiliar o credor na busca por informações que estão sob a custódia de órgãos públicos e instituições financeiras protegidas por sigilo configura negativa de prestação jurisdicional e viola o dever de cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.

Diante d
o tempo de tramitação e os indícios de fraude, a requisição de informações sobre vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e reservas em planos de previdência privada é medida que se impõe para a viabilização da execução, não havendo qualquer óbice legal para o seu deferimento.

Em suma, a convergência de todos os requisitos fixados no Tema 1137 do STJ, aliada
aos indícios
de ocultação patrimonial e à
resistência
do devedor por quase duas
décadas, justifica plenamente a reforma da decisão agravada.

A adoção das medidas coercitivas atípicas e a realização das diligências investigativas requeridas
se
mostram necessárias como providências subsidiárias para assegurar o cumprimento da obrigação.

II. DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar:

A suspensão e apreensão do passaporte do executado HUGO RODRIGUES FILHO, bem como a suspensão/bloqueio de seus cartões de crédito, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, findo o qual a medida deverá ser reavaliada pelo juízo de origem, salvo se houver o pagamento integral do débito ou a garantia do juízo;

A expedição de ofício ao INSS para que informe sobre a existência de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários em nome do executado, indicando valores e fontes pagadoras;

A expedição de ofícios ao Banco Central e a instituições gestoras de fundos de previdência privada (BrasilPrev, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander) para que informem a existência de saldos ou reservas financeiras vinculadas ao CPF do devedor.

Determino que o juízo de origem proceda às comunicações necessárias aos órgãos competentes (Polícia Federal e administradoras de cartões) para o cumprimento imediato das restrições.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026